Tribunal: STF
Processo: RE 84390
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
- ICM. - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO, CUJO FATO GERADOR OCORREU NO MOMENTO DA ENTRADA, NO ESTABELECIMENTO, DA MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR. - DECISÃO QUE NÃO CONTRARIOU O ART. 153, § 29, DA CONSTITUIÇÃO, NEM NEGOU VIGÊNCIA AO ART. 97, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. - FUNDAMENTO DA DECISÃO, NÃO ATACADO NO RECURSO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.